Tribunal: TJMT
Processo: 1004592-16.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004592-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE ALVES CAMPOS - CPF: 996.538.261-15 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR ESTADUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL DE PERÍODO JÁ USUFRUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito a férias de 45 dias com adicional de 1/3 para professora contratada temporariamente, bem como determinou a devolução de desconto realizado a título de "férias coletivas".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se professores temporários têm direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3 constitucional; e (
ii
) se é legítimo o desconto realizado a título de "férias coletivas" no holerite de dezembro de 2023 da professora contratada temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os professores temporários que exercem atividades em sala de aula têm direito a 45 dias de férias (30 dias no encerramento do ano letivo e 15 dias no término do 1º semestre), com adicional de 1/3 sobre todo o período, conforme artigos 54, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

4. O entendimento foi consolidado pelo TJMT no julgamento do Tema nº 4 do IRDR nº 1002789-40.2021.811.0000, estabelecendo que professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre todo o período.

5. Quando o professor temporário usufrui férias coletivas de 15 dias no meio do ano letivo, mas não completa o período aquisitivo de 12 meses por exoneração antecipada, é legítima a compensação proporcional no pagamento das verbas rescisórias, descontando-se o período já usufruído.

6. O desconto de R$ 837,50 realizado no holerite de dezembro/2023 é legítimo por corresponder exatamente à compensação dos 15 dias de férias coletivas já usufruídas no meio do ano pela servidora, que não completou 12 meses de efetivo exercício, tendo recebido indenização proporcional de 11/12 avos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os professores contratados em caráter temporário, que exercem suas atividades dentro de sala de aula, têm direito a 45 dias de férias anuais (30 dias no encerramento do ano letivo e 15 dias no término do 1º semestre) com adicional de 1/3 sobre todo o período, nos termos dos artigos 54, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998. 2. É legítimo o desconto, nas verbas rescisórias, referente à compensação proporcional dos 15 dias de férias já usufruídas pelo professor temporário que não completou o período aquisitivo de 12 meses.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 54, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998; Art. 44-A da Lei Complementar nº 320/2008, alterado pela Lei Complementar nº 534/2014; Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; TJMT, Recurso Inominado nº 1043962-07.2022.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1010966-82.2024.8.11.0001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004592-16.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇ
A DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
ELIANE ALVES CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIANE ALVES CAMPOS
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada como professora temporária entre janeiro/2022 e novembro/2024 com sucessivas renovações, em desvirtuamento da natureza da contratação temporária; b) não recebeu corretame
nte o pagamento das férias de 45 dias e 1/3 constitucional, nem houve recolhimento de FGTS durante todo o período; e c) houve desconto indevido no valor de R$ 837,50 referente às férias de 15 dias no meio do ano, conforme holerite de
dezembro de
2023
.
Requereu que:
a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários celebrados com a Administração Pública; b) o Estado fosse condenado ao pagamento do FGTS, com liberação para saque, e das férias com adicional de 1/3, com base em 45 dias, do período
não
prescrito
; e c
) fosse restituído o valor das férias de 15 dias descontado indevidamente.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) não houve nulidade na contratação temporária, uma vez que respeitado o prazo legal e a finalidade excepcional de interesse públ
ico; b) a
parte
reclamante não tem direito ao FGTS, pois o vínculo estabelecido foi administrativo, e não trabalhista; c) a
parte
reclamante faz jus ao pagamento das férias proporcionais com adicional de 1/3, com base em 45 dias, e à restituição dos valores descontado
s a título de férias coletivas, observando-se os períodos não prescritos e deduzindo-se os valores eventualmente pagos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) o desconto identificado como “férias coletivas” decorreu de
compensação contábil pelo período já usufruído no primeiro semestre, não havendo pagamento em duplicidade ou desconto indevido; b) a
parte

reclamante
não adquiriu
direito a férias integrais por não ter completado o período aquisitivo de 12 meses, tendo recebido de
forma proporcional ao tempo efetivamente trabalhado; e c) já realizou o pagamento administrativo das verbas de férias e adicional de 1/3 conforme previsão do Decreto Estadual 1.055/2024 e Edital de Transação nº 001/2024, sendo possível a quitação
via adesão extrajudicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapaze
s, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de
professores.

A carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, a qual assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, conforme dispõe o artigo 54:

Art. 54 O professor e os demais profissi
onais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de
acordo com o calendário escolar.

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias
anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

As férias serão pagas com adicional de
1/3, independentemente de solicitação (art. 55), estendendo o benefício aos contratos temporários (art. 56).

O adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias, ao término do ano letivo, quanto de 15 dias, no meio do ano, e deve ser aplicado
apenas aos profissionais que
exercem suas atividades dentro da sala de aula.

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica
do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato
Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integ
rantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlo
s da Costa. Tema 4)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso
nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as sua
s atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juro
s e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905. Recurso Provido
. (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDU
CAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devem ser
indeferidos os pleitos de férias referentes a períodos não compreendidos no lapso contratual. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pa
gamento das férias. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - R
ECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)

(...) 4. O estatuto legal que rege o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Prof
issionais da Educação Básica do Município de Peixoto de Azevedo (Lei Complementar nº 16, de 11/05/2011) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da re
muneração sobre esse período.5. Além disso, o Tribunal de Justiça deste Estado fixou a seguinte tese quando do julgamento do IRDR Tema nº 4 (
PJe
nº 1002789-40.2021.8.11.0000): “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica
do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos
termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato
Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integr
antes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” (...) (N.U 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)

Neste contexto, considerando ser incontroverso que a parte reclamante exerceu sua atividade em sala de aula e, tendo em vista que o ente públic
o aplicou o acréscimo de 1/3 apenas nas férias de fim de ano, constata-se que o referido adicional deve ser aplicado às férias de 15 dias, usufruídas no meio do ano, no período de 2016 a 2024, observada a prescrição quinquenal.

Valor das férias do prof
essor.

O direito às férias visa assegurar o descanso e não apenas uma compensação financeira. No caso de professores do Estado de Mato Grosso, que usufruem das férias em junho e são exonerados antes de completar 12 meses do período aquisitivo, o direito ao
descanso, parcialmente não usufruído, deve ser convertido em indenização pecuniária. Esta indenização é calculada proporcionalmente ao tempo aquisitivo, descontando-se as férias já usufruídas.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletiv
as em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024)

(...) 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade em sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias
de férias, com acréscimo de 1/3, sobre todo o período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido: IRDR/TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4); TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma R
ecursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0
023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024. 3. O professor, que trabalha de fevereiro a novembro ou início de dezembro, tem direito à indenização proporcional das fér
ias (10/12 avos), descontados os valores já percebidos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1058629-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025)

(...) O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quare
nta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja
legislação específica.” Evidencia-se dos holerites
da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 1
2 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. Recurso conhecido e provido. (...) 1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período
laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. 2. Recurso conhecido e n
ão provido. (N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024)

As partes divergem quanto à legitimidade do desconto de férias realizado pela parte
reclamada no mês de dezembro de 2023, no valor de R$ 837,50.

A parte reclamante alega que não há motivos para o desconto, enquanto a parte reclamada sustenta que o valor
refere-se
à compensação proporcional de 15 dias de férias já usufruídas no mês de julh
o de 2023, relativas ao vínculo secundário da servidora.

Em análise dos autos, com base na ficha financeira constante no ID 294081370/PJe2, quanto ao valor das férias no exercício de 2023, acompanhe-se o seguinte raciocínio:

a) A reclamante exerceu a funçã
o de professora, possuindo dois vínculos temporários distintos, ambos com direito a 45 dias de férias anuais, na forma da Lei Complementar Estadual nº 50/1998;

b) Em relação ao vínculo de menor remuneração, cujo subsídio mensal era de R$ 1.675,00, percebeu
no mês de julho/2023 o valor integral, apesar de não ter laborado durante todo o período, indicando fruição de 15 dias de recesso escolar;

c) Na rescisão contratual ocorrida em dezembro/2023, foi paga indenização proporcional de férias, tendo em vista que
a servidora laborou de fevereiro a início de dezembro, fazendo jus a 11/12 avos do período aquisitivo;

d) O valor total creditado a título de férias em dezembro/2023 foi de R$ 2.303,13, com desconto expresso de R$ 837,50 sob a rubrica “Desc. Férias”;

e) O
valor descontado equivale exatamente à metade do subsídio de R$ 1.675,00, correspondendo a 15 dias de férias já gozadas em julho/2023;

f) Assim, verifica-se que a parte reclamada procedeu ao pagamento proporcional das férias devidas e, para evitar duplici
dade, compensou corretamente os 15 dias de férias coletivas já usufruídos;

g) Dessa forma, não há valores remanescentes a título de férias proporcionais a serem restituídos à parte reclamante.

Conclui-se, portanto, que o desconto realizado no valor de R$ 8
37,50 é legítimo, pois corresponde à compensação de período já usufruído, sendo compatível com os documentos constantes dos autos e com a proporcionalidade das férias devidas, não havendo diferença a ser paga à parte reclamante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para excluir da condenação
a devolução do valor d
o desconto de férias no valor de R$ 837,50
(oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, mantendo no mais a sentença
do juízo

a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025